Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR EM ANDAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos, extinguindo a obrigação do autor de prestar alimentos ao réu, maior de idade. A parte apelante sustenta que, embora maior, ainda cursa ensino superior, não possui autonomia financeira e necessita do auxílio paterno para custear despesas básicas e educacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a maioridade civil do alimentando, aliada à sua matrícula em curso superior e à ausência de autonomia financeira, justifica a manutenção da obrigação alimentar anteriormente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que pode subsistir com base na relação de parentesco, desde que demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699).
4. O alimentando, com 20 anos de idade, encontra-se regularmente matriculado em curso superior e teve vínculo precário com o Exército Brasileiro encerrado, não possuindo renda suficiente para sua subsistência digna.
5. A jurisprudência reconhece que a obrigação alimentar pode perdurar até a conclusão do curso superior, desde que comprovada a necessidade e a ausência de inserção no mercado de trabalho.
6. A exclusão da pensão neste momento comprometeria a continuidade da formação acadêmica do alimentando, sendo recomendável a manutenção da obrigação até a conclusão do curso ou eventual desistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que pode subsistir enquanto o alimentando estiver cursando ensino superior e não possuir autonomia financeira. 2. A exoneração da obrigação alimentar exige prova inequívoca da desnecessidade do alimentando e da alteração da capacidade contributiva do alimentante.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0723888-15.2019.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/7/2021, DJE 20/8/2021; TJDFT, APC n. 0700290-05.2019.8.07.0012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 22/1/2020, DJE 4/2/2020; TJDFT, APC n. 20130710105255, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 29/6/2016, DJE 25/7/2016.